Tribunal: TJMT
Processo: 1007930-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007930-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (AGRAVADO), ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - CPF: 057.581.434-99 (ADVOGADO), FELIPE VALENTIM DA SILVA - CPF: 069.457.544-56 (ADVOGADO), GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 047.346.914-60 (ADVOGADO), ADRIANA CATANHO PEREIRA - CPF: 073.734.344-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), SADI GENTIL - CPF: 284.271.499-72 (ADVOGADO), THIAGO BIEZUS GENTIL - CPF: 731.567.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO — RECUSA JUSTIFICADA PELA FAZENDA PÚBLICA — PREFERÊNCIA PELO DINHEIRO — ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL No 6.830/80 — POSSIBILIDADE — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO DESPROVIDO.

1.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça, “
a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
" (STJ, Segunda Turma, AREsp 1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 25/05/2020).

2.

No mesmo sentido, em sede de recursos repetitivos, restou sedimentado o entendimento segundo o qual “
a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
" (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE recurso repetitivo, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/03/2021).

3.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES
contra a decisão prolatada pelo juízo da Comarca de Paranaíta que, em execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA
, julgou prejudicado o pedido de fls. 13/15 dos autos de origem, e deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros.

Em suas razões, aduz que “
promoveu o ajuizamento de ação anulatória de lançamento tributário com pedido de tutela de urgência inaudita altera parte, distribuída sob o número 0001968-64.2018.811.0095
”, e que “
foi cientificada da propositura pelo Município de Paranaíta da Execução Fiscal no 0001696-70.2018.811.0095, cuja citação ocorreu após o ajuizamento da aludida ação anulatória
”.

Relata que protocolou pedido de reunião dos processos “
para fins de unificação da garantia do juízo (...), tendo em vista a apólice de seguro já apresentada em relação ao débito sob discussão, que pode e deve ser convertida para penhora na execução fiscal”, bem como de suspensão da execução fiscal até o julgamento daquela, em caráter subsidiário, “a ação anulatória no. 0001968-64.2018.811.0095 fosse aceita e processada como embargos à execução fiscal”.
Todavia, proferiu-se decisão
“indeferindo os pleitos acima sob a alegação de que o juízo supostamente não estaria garantido em função da decisão que negou a suspensão da exigibilidade nos moldes do art. 151 do CTN
”.

Argumenta que, na ação anulatória
, “não houve indeferimento da garantia, mas apenas a negativa de atribuição dos efeitos do art. 151 do CTN à referida caução, o que não impede que esta seja recebida para fins de penhora nos termos dos arts. 9o, II, 16, §1o, e 28 da Lei no 6830/80, bem como da orientação relativa à ‘penhora antecipada’ e sua posterior conversão para a execução fiscal firmada no tema repetitivo no 237 do STJ - REsp no 1.123.669/RS - decorrente do art. 206 do CTN
”.

Defende que a decisão agravada “
incorreu em grave erro ao determinar o bloqueio das contas da Agravante no vultoso valor de R$ 34.108.899,23 quando há apólice válida e idônea dos autos da ação anulatória, que se encontra nesse momento apensada à Execução Fiscal, vez que o fundamento da decisão na ação anulatória diz respeito a questão diversa (suspensão da exigibilidade do crédito tributário) e não indefere, em momento algum, a apólice em si
”.

Verbera que “
é incabível a ordem de bloqueio de valores em conta bancária, em função da ausência de caracterização dos requisitos e pressupostos exigidos pelo art. 185-A do CTN”. Ademais, “já existe nos autos tanto desse feito (Execução Fiscal) quanto nos autos da ação anulatória garantia idônea e suficiente para garantir esse juízo, tornando desnecessário, indevido e excessivo o bloqueio de quaisquer valores em conta bancária
”.

Alega a existência de violação aos artigos 6o, 8o, 9o, 10 e 854, § 1o, do Código de Processo Civil; ao artigo 5o, LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil; e ao artigo 15 da Lei no 6.830/1980.

Ao final, requer o provimento do recurso para confirmar os pedidos formulados em sede de antecipação de tutela da pretensão recursal, consistentes em:

“(...) b.1) Reformar a decisão agravada e reconhecer que já existe caução idônea ofertada antecipadamente nos autos da Ação Anulatória (apólice de seguro-garantia no valor integral do débito), e convertido para a Execução Fiscal em função da reunião dos feitos para apreciação conjunta;

b.2) Reconhecer que o seguro-garantia ofertado pela Agravante representou, nos termos do Tema Repetitivo no 237 do STJ - REsp no 1.123.669/RS e do art. 206 do CTN, uma penhora antecipada posteriormente convertida para a Execução Fiscal, gerando os efeitos jurídicos daí decorrentes, inclusive a impossibilidade de realização de bloqueio de valores em conta bancária da Agravante, sob pena de configuração de excesso de penhora;

b.3) Alternativa e/ou subsidiariamente aos itens ‘b.1’ e ‘b.2’ supra, a determinação por esse Egrégio Tribunal, com base no pleito da Agravante amparado no art. 15, inciso I, da Lei no 6.830/80, da substituição dos valores indevidamente bloqueados pela apólice de seguro-garantia em questão, de modo a ensejar a liberação dos valores indevidamente bloqueados nas contas bancárias da Agravante.

b.4) Ordenar com a máxima celeridade a liberação dos valores bloqueados na conta bancária, em função da determinação ilegal, inconstitucional e abusiva do MM. Juízo a quo.

b.5) Arbitre desde já multa diária para a hipótese de descumprimento da decisão proferida por esse Egrégio Tribunal;

b.5) Uma vez deferida a tutela antecipada recursal nos moldes acima requeridos nos itens ‘b.1’, ‘b.2’, ‘b.3’, ‘b.4’ e ‘b.5’ supra, determine a decisão seja cumprida pelos meios mais céleres disponíveis, tais como: ofício encaminhado em caráter de urgência para oficial de justiça, telefone, e-mail, fax, aplicativos de mensagens ou qualquer outro meio possível. (...)” (Inicial do recurso, Id. 8050437 – fls. 39).

O Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, deferiu, em parte, pedido de antecipação dos efeitos da tutela apenas para suspender a eficácia da decisão agravada quanto à determinação de bloqueio de valores via BACENJUD (Id. 8169213).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em razão de que “
não há dúvidas, portanto, que deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora de ativos financeiros via ‘bacenjud’, vez que a execução fiscal não se encontrava suspensa e o débito não se encontrava garantido em razão do não acolhimento do seguro garantia
” (Id. 8955525 – fls. 8).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Eis o teor da decisão:

“(...) De início, determino o apensamento destes autos aos autos código no 81536 (Ação anulatória de lançamento fiscal), posto que (sic) se trata do mesmo objeto.

Outrossim, verifico que a executada deu-se por citada ao atravessar a petição de fls. 13/16, todavia não apresentou embargos à execução, limitando-se a informar que ajuizou ação anulatória (código no 81536) para discutir o débito tributário. Ademais, conforme dicção do artigo 16, §1o da Lei 6.830/80 não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

No ponto, verifico que a execução não se encontra garantida, considerando que este juízo indeferiu na ação anulatória o seguro garantia oferecido pela parte autora CHTP, ora executada nestes autos, na data de 27/09/2018, indeferindo ainda os pedidos liminares, razão pela qual resta prejudicado o requerimento de fls. 13/15, item ‘ii’, no sentido de receber a ação judicial código 81536 como Embargos à Execução Fiscal.

Desta feita, considerando que decorreu o prazo para pagamento do débito, previsto em lei e expresso na decisão de fl. 9, considerando ainda a inexistência de deferimento da tutela de urgência almejada pela CHTP nos autos da ação anulatória ID no 81536 neste juízo ou em juízo de segundo grau, bem como a ausência de embargos à execução defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, a recair sobre a pessoa jurídica.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada até o valor indicado pela exequente.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 (trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, certifique-se e voltem-me conclusos.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores deliberações.

Intime-se. (...)”. (Id. 8049529, fls. 1).

Pois bem.
É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

A decisão agravada teve três móveis principais: i) realização do BACENJUD (atual SISBAJUD); ii) indeferimento do recebimento da ação anulatória como embargos à execução; ii) rejeição do seguro-garantia.

Verifico que, nos autos da ação anulatória no 0001968-64.2018.811.0095, houve modificação da classe processual para embargos à execução, notadamente em razão da penhora on-line de valores ter sido frutífera, a garantir o juízo e autorizar a sua oposição, restando como questão recursal o SISBAJUD e análise de sua substituição pelo seguro-garantia ofertado.

Passo a contextualizar.

Na data de
10 de agosto de 2018
, a agravante ajuizou
ação anulatória de lançamento tributário no 0001968-64.2018.811.0095
, com pedido de tutela de urgência para suspender o crédito tributário com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, alternativamente, fosse aceito o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito ante a apresentação do seguro-garantia ofertado, acima do valor da cobrança executiva, com objetivo de “
garantir a expedição das certidões de regularidade fiscal
” (PJe 0001968-64.2018.811.0095, Primeira Instância, Id. 81342190 – fls. 57).

Antes disso, em
14 de julho de 2018
, o Município de Paranaíta, ora agravado, ajuizou a execução fiscal no 1696-70.2018.811.0095 originária, contra a agravante, decorrente da falta de recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), representado pela Certidão de Dívida Ativa no 002/2018 (Auto de Infração no 001/ISSQN/2017), no valor de R$ 34.108.899,23 (trinta e quatro milhões, cento e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), conforme Id. 8049515 – fls. 4, sendo citada no dia 24 de setembro de 2018 (PJe 0001696-70.2018.811.0095, Primeira Instância, Id. 81323407 – fls. 113).

A agravante então, manifestou nos autos da execução fiscal em
28 de setembro de 2018
, com pedido de suspensão da execução fiscal “
até que seja definitivamente julgada a ação anulatória no 0001968-64.2018.811.0095, na esteira do entendimento pacífico do STJ
”, ou “
que a ação judicial no 0001968-64.2018.811.0095 seja aceita e processada como embargos à execução fiscal
” (PJe 0001696-70.2018.811.0095, Primeira Instância, Id. 81323407 – fls. 15/16).

Para tanto, a agravante ofereceu o seguro-garantia, representado pela apólice no 030692018990775022846800, emitida por
Seguradora Pottencial S/A
, com validade de 2 (dois) anos, com limite máximo de garantia o valor do débito assegurado (Id. 8049535 – fls. 10).

Ocorre que, intimado quanto ao oferecimento do seguro-garantia apresentado pela agravante, o Município de Paranaíta manifestou no sentido de recusar o bem ofertado, diante do rol elencado no artigo 11 da Lei no 6.830/80, bem como pelos seguintes fundamentos:

“Verifica-se que a apólice apresentada reveste de inúmeros vícios que a torna inapta ao aceite deste juízo seja por erros de formalidade, seja pela insegurança que o ‘seguro garantia’ acarreta aos executivos fiscais, seja pela condição financeira do grupo econômico que a Seguradora Pottencial S/A faz parte, tudo conforme veremos durante as análises iniciais que enumeramos nesta recusa.

(...)

Nos termos da Circular no 287, de 23 de março de 2005 da SUSEP que Regulamenta o registro das apólices, endossos emitidos e cosseguros aceitos pelas sociedades seguradoras em contas próprias de instituições de registro, custódia e de liquidação financeira é obrigatório o registro da apólice na SUSEP.

Art. 1o- Regulamentar o registro das apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos pelas sociedades seguradoras, em contas próprias de instituições de registro, custódia e de liquidação financeira.

§ 1o O registro de que trata o caput deste artigo passará a ser obrigatório, a partir de 1o de janeiro de 2006, para os ramos garantia financeira, garantia de obrigações privadas, garantia de obrigações públicas, garantia de concessões públicas e garantia judicial.

§ 2o A partir de 1o de julho de 2007, o registro de que trata o caput deste artigo passará a ser obrigatório, também, para os demais ramos de seguros, observado o disposto no art. 8o desta Circular.

Fato é que até a presente data não houve confirmação do registro da apólice na Superintendência de Seguros Privados tornando a apólice emitida pela Seguradora Pottencial S.A de duvidosa liquidez.

Trata-se de seguro garantia emitido pela Pottencial Seguradora S.A, no valor de R$ 34.108.899,23 (Trinta e Quatro Milhões Cento e Oito Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Três Centavos), mesmo valor do débito executado
.

(...)

Outro fato que coloca suspeitas quanto a falta de liquidez do seguro garantia apresentado é a O seguro garantia ofertado pelo executado foi emitido pela Seguradora Pottencial S/A.

Importante destacar, que o executado não trouxe aos autos documentos que comprovem a saúde financeira da sociedade empresária contratada para fornecer a garantia na execução fiscal.

Quedando-se inerte em trazer documentos que comprovem o rating de crédito da seguradora emitido por instituições bancárias consagradas no mercado.

Ademais, convém ressaltar, que a instituição contratada não figura entre as principais instituições deste segmento no mercado nacional. Portanto, necessária a comprovação da solidez financeira da instituição.

Fato é que o Conglomerado Pottencial, sofre com grave crise financeira que colocam incertezas quanto a liquidez do título apresentado.

Em 2010, conforme notícia veiculada pela Folha de São Paulo, o Banco Central do Brasil identificou ‘indícios de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional’.

(...)

Posteriormente, em uma tentativa de se socorrer da grande passivo que se acumulara na instituição bancária do grupo pottencial, o Banco Pottencial alterou sua denominação social para Banco Neon, tornando-se uma ‘fintech’ (banco digital) que teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil no ano de 2018, colocando em cheque a segurança do título que ora se apresenta, uma vez que com a liquidação extrajudicial da instituição bancaria acabou afetando todas as empresas do conglomerado Pottencial, inclusive a Seguradora Pottencial.

Hoje a mencionada Pottencial Seguradora S.A funciona no mesmo endereço sede do antigo Banco Neon, antes conhecido como Banco Pottencial S.A.

Ante o exposto,
as suspeitas de falta/difícil liquidez do título ora apresentado, em razão da grave crise do Grupo Pottencial em razão de suas práticas espúrias é mais uma razão óbvia para a recusa do seguro garantia ofertado
”. (Pje 0001696-70.2018.811.0095, Primeira Instância, Id. 81323407 – fls. 124). (destaquei)

Vale dizer que, em consulta ao sítio eletrônico da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, não foi encontrado o registro da Apólice (consulta ao site http://www.susep.gov.br - em 7/6/2022).

A decisão agravada está em conformidade com o disposto no artigo 11 da Lei no 6.830/80, porquanto a rejeição do seguro-garantia teve por fundamento, a obediência da ordem legal de bens penhoráveis, além do que, tampouco foi demonstrada a avaliação ou comprovação da real condição econômica da parte executada, de modo a justificar a aplicação do princípio da menor onerosidade em detrimento do princípio da máxima efetividade da execução.

O Superior Tribunal de Justiça assim consignou a necessidade de a parte devedora, concreta e especificamente, provar efetiva necessidade, conforme julgados a seguir que muito bem retratam a matéria em debate:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CARTA FIANÇA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal de crédito de PIS e IRRF, indeferiu a substituição da penhora no rosto dos autos por carta de fiança bancária. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida.

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal por carta de fiança bancária ou seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos
. Precedentes: AREsp 1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 25/5/2020 e AgInt no AREsp 649.912/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.947.228/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CARTA FIANÇA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL.

1. O acórdão recorrido consignou: '
O recurso não merece provimento, pois, por força da alteração do art. 9o, inc. II, da Lei de Execuções Fiscais, conferida pela Lei 13.043/2014, passou-se a admitir o oferecimento da carta fiança ou seguro garantia à execução fiscal. Isto porque, como as normas processuais são de caráter geral, a sua aplicação é subsidiária quando não houver previsão específica na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional ou na legislação fiscal regulamentadora. Assim, prevalece o artigo 9o, inciso II, da Lei 6.830/80, alterado pela Lei 13.043/14, que possibilita ao executado oferecer carta fiança em valor correspondente ao montante do débito, com os acréscimos legais, a título de garantia do Juízo,
ficando descartada a aplicação dos artigos do art. 835 e 848, do CPC, até porque, cuida-se de garantia originária e não de substituição, consoante a jurisprudência do STJ
: (...) Assim, injustificada a recusa da Municipalidade pautada na inobservância da ordem contida no art. 11, da LEF, e na ausência de demonstração de inviabilidade da realização do depósito em dinheiro por parte da executada, já que a execução também deve observar o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805)' (fls. 114, e-STJ).

2. A irresignação merece prosperar.

3. A situação não é sobre substituição, e sim oferecimento em garantia logo após a citação do devedor, mas a solução deve ser idêntica.

4. Segundo definido pela Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, é possível rejeitar pedido de substituição da penhora quando descumprida a ordem legal dos bens penhoráveis estatuída no art. 11 da LEF, além de nos arts. 655 e 656 do CPC, mediante a recusa justificada da exequente (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31/8/2009).

5. Por outro lado, encontra-se assentado o entendimento de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro. Precedentes: AGRG NOS EARESP 415.120/PR, REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 27/5/2015; AGRG NO RESP 1.543.108/SP, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 23/9/2015; e RESP 1.401.132/PE, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/11/2013.

6. Nos EREsp 1.077.039/RJ ficou registrado que a substituição da penhora de dinheiro por qualquer outro bem só pode ser feita a pedido da Fazenda Pública, ou, se por iniciativa do devedor, apenas quando este demonstrar, com provas concretas, devidamente apreciadas pelo juízo competente, a sua necessidade imperiosa, isto é, para afastar a ocorrência de dano desproporcional.

7. É correto afirmar que o legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da Execução Fiscal por quatro modos distintos: a) depósito em dinheiro, b) oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, c) nomeação de bens próprios à penhora, e d) indicação de bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública.
Note-se que, também na redação do art. 9o, a primeira modalidade de garantia é justamente o depósito em dinheiro. Tal situação encontra justificativa plenamente razoável, à luz do art. 20 da LINDB e do princípio segundo o qual a execução se faz no interesse do credor, no sentido de que o processo deve propiciar ao titular de uma pretensão assistida pelo ordenamento jurídico, preferencialmente, a respectiva satisfação pelo modo idêntico ao que a obrigação seria naturalmente cumprida e, como se sabe, o meio ordinário de quitação das obrigações pecuniárias é o pagamento em dinheiro
.

8. A única equiparação feita no art. 9o é a de que se assemelham à garantia mediante penhora (de bens próprios ou de terceiros) as garantias consistentes na efetivação de depósito em dinheiro ou oferecimento de fiança bancária.

9. Na Lei 6.830/1980 não se encontram dispositivos outros que possam ao menos sugerir que fiança bancária e dinheiro representem bens do mesmo status.

10. A lei estipula que tanto o depósito em dinheiro quanto a fiança bancária são meios de garantia da Ação de Execução Fiscal, da mesma forma que a penhora dos bens listados no art. 11 da LEF. Note-se que nivelar dinheiro e fiança bancária à penhora é fenômeno absolutamente distinto de equiparar o dinheiro à fiança bancária.

11. Não há como falar em maior liquidez quando o dinheiro – instrumento próprio para quitação das obrigações fiscais – não é oferecido para garantir a Execução Fiscal e existe a recusa do ente fazendário sob o argumento de se preferir dinheiro a fiança bancária. É evidente que nessa hipótese haverá menor liquidez.

12. Não consta, no acórdão recorrido, motivação pautada em elementos concretos que justifiquem, com base no princípio da menor onerosidade, a exceção à regra.

13.
O órgão colegiado criou na verdade o inexistente princípio da maior conveniência em favor do devedor
.

14
. Dito de outro modo, a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
.

15. Agravo em Recurso Especial conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação supra. (AREsp n. 1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 25/5/2020) (destaquei)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DA EMENTA DO JULGADO PARADIGMA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI 6.830/80 CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO, COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO, DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. NÃO ACEITAÇÃO, PELA FAZENDA PÚBLICA, MOTIVADA PELA PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. RECUSA JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO, PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO.

I. Agravo em Recurso Especial aviado contra decisão que inadmitira Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC").

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte executada, contra a decisão que, no processo de Execução Fiscal, indeferira a oferta, como garantia da execução, de apólice de seguro garantia, e deferira o requerimento da parte exequente para a realização de penhora on line. No acórdão recorrido - fazendo considerações genéricas acerca do estado de calamidade pública gerado pela pandemia da COVID-19, e levando em consideração, quanto ao caso concreto, unicamente a natureza e o valor do débito exequendo -, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso, para deferir o pedido da executada de oferecimento de seguro garantia e indeferir o pedido da parte exequente, relativo à penhora on line imediata de dinheiro. No Recurso Especial a parte exequente apontou violação ao art. 11 da Lei 6.830/80, bem como divergência jurisprudencial, pugnando pela reforma do acórdão recorrido, de modo a rejeitar o seguro garantia oferecido, ao fundamento de que não restou obedecida a ordem legal de bens penhoráveis, tampouco foi avaliada ou provada a real condição econômica da parte executada, de modo a justificar a aplicação do princípio da menor onerosidade em detrimento do princípio da máxima efetividade da execução.

Inadmitido o Recurso Especial, com base na Súmula 7 do STJ, foi interposto o Agravo em Recurso Especial.

III. Quanto à interposição do Recurso Especial fundada em divergência jurisprudencial, a pretensão recursal não deve ser conhecida, porquanto a parte exequente não comprovou e nem demonstrou o dissídio interpretativo, na forma exigida pela legislação processual vigente. Com efeito, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas - tal como fez a parte recorrente, nestes autos -, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.

IV. Com relação à alegada violação ao art. 11 da Lei 6.830/80, impõe-se o afastamento do óbice da Súmula 7 do STJ, pois a análise da suposta contrariedade a esse dispositivo legal não implica reexame de prova, de vez que o Tribunal de origem, no tocante ao princípio da menor onerosidade, limitou-se a afirmar, genericamente, que "diante da pandemia da COVID-19, que exige o isolamento social, o qual acarretou a redução ou paralisação das atividades econômicas, o princípio da menor onerosidade ao devedor e o princípio da universalidade da jurisdição conferem ao Poder Judiciário uma amplitude de ação para zelar pelas garantias individuais do devedor", concluindo, ao final, sem menção a qualquer elemento de prova, que "deve ser entendida como injusta a recusa da Fazenda Pública ao bem oferecido à penhora pela empresa executada, haja vista que o crédito é advindo de multa e a importância a ser bloqueada é milionária [R$ 1.000.000,00, em 03/07/2017], o que pode comprometer sobremaneira o desenvolvimento da atividade econômica da empresa recorrente nesta época de pandemia". Concluiu, ainda, genericamente, que "momentaneamente não deve haver penhora de dinheiro das empresas, mormente quando o crédito fazendário advém de multa aplicada". Nesse contexto, trata-se de questão estritamente de direito, em torno da possibilidade de aceitação de seguro garantia, mesmo ante a sua recusa pela Fazenda Pública, o que torna inaplicável a Súmula 7 do STJ, consoante restou assentado em precedente desta Corte, em caso semelhante: STJ, AgInt no AREsp 1.782.572/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2021.

V. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a
garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
" (STJ, AREsp 1.547.429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020). No mesmo sentido: "
a Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2021).

Adotando o mesmo entendimento: STJ, AgInt no TP 2.091/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020; AgInt no AREsp 1.587.911/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.671.343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/10/2020.

VI. No caso, tanto na petição pela qual houve o oferecimento do seguro garantia, quanto no Agravo de Instrumento, a parte executada deixou de demonstrar, concreta e especificamente, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, de modo a alterar a ordem legal de bens penhoráveis, restando delineada, no acórdão recorrido, tão somente a invocação genérica e abstrata do aludido princípio.

VII. Agravo conhecido, para conhecer parcialmente do Recurso Especial, e, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de restabelecer a decisão do Juízo de 1o Grau, que, na Execução Fiscal, indeferira a oferta, como garantia da execução, de apólice de seguro garantia, e deferira o requerimento da parte exequente para a realização de penhora on line.

(AREsp n. 1.777.537/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.) (destaquei)

Mesma intelecção já foi dada no âmbito deste Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO FISCAL – ACEITAÇÃO DE BENS OFERTADOS À PENHORA – JUSTA RECUSA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – APLICAÇÃO RELATIVA NOS EXECUTIVOS FISCAIS – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1 – A Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese do bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

2 –
O princípio da menor onerosidade, embora seja regra nas ações executivas, no que tange as Execuções Fiscais, não é absoluta, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

3 – O artigo 1.019, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos em que se analisa Agravo Regimental, na hipótese de manutenção da decisão recorrida por unanimidade, há de se fixar multa em favor do Agravado, em montante entre 1% e 5%.

(N.U 1007925-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO À ORDEM LEGAL DO ART. 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INTERESSE DO CREDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO – EXECUÇÃO FUNDADA EM CDA QUE INDICA O NOME DO SÓCIO – PRESCINDIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DE IPI NA BASE DE CÁLCULO DE ICMS – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 155, § 2°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line.”(...) (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

2. (...)

(N.U 0009329-84.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

No mesmo sentido: N.U 1006141-11.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 13/09/2019;

N.U 1008910-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 13/03/2020;

N.U 1017090-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020; N.U 1002626-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 05/11/2020;;

N.U 1014122-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 17/06/2021.

O entendimento haurido, portanto, não comporta a pretensão recursal, segundo o qual, em execução fiscal, a observância do
princípio da maior utilidade do credor
, embora admita a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia, é permitida apenas em casos excepcionalmente comprovados, a fim de evitar grave dano ao devedor e sem causar prejuízo ao exequente, situações que devem ser cabalmente demonstradas.

Assim, insuficiente a invocação do princípio da menor onerosidade, sem que haja de forma concreta e específica, uma hipótese particularizada capaz de autorizar a alteração da ordem legal, o que não é o quadro dos autos.

Hão de ser aquilatados o princípio da menor onerosidade com o da máxima utilidade da execução, de maneira a não permitir que o devedor seja prejudicado com escolha de meio expropriatório que represente a ele um prejuízo, tampouco permitindo-se que seja eleita uma modalidade expropriatória que ocasionará delongas e prejuízos ao credor. No caso, há prevalência do segundo.

Em consequência, no caso concreto, não é possível o reconhecimento da caução apresentada pelo agravante como penhora antecipada, tampouco desconstituir o bloqueio de valores realizado em razão de, repito, ausência de comprovação da real necessidade, pelos motivos delineados.

Anoto que, acerca da liberação de eventual excesso no bloqueio de valores realizado, a determinação já consta na decisão agravada que “
Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as partes
. (Id. 8049529, fls. 1).

Em face do exposto, revogo a tutela recursal, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022